Tribunal: STF
Processo: HC 234181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mirelle Gonsalez Maciel em favor de Pedro Mozeis Alcara Tavares contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 836.330/GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça que está concluso ao ministro relator desde 16.8.2023, mesmo com parecer ministerial favorável, configurando-se assim, excesso de prazo.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinada à Ministra Relatora da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a urgente prestação jurisdicional e, no mérito sua confirmação. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de mais de 55 dias na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    Embora o período significante, não destoa da duração média do curso dos processos na Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo à Ministra Relatora do HC 836.330/GO que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 5ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente